Tribunal: TJDFT
Processo: 0711974-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711974-64.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO TORQUATO ALVES FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LEI 7.713/88. CARDIOPATIA GRAVE. PROVA. DESNECESSIDADE DO LAUDO. SÚMULA 598 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se ao ônus probatório, mediante perícia, para verificação de cardiopatia grave, de modo a assegurar (ou não) o direito à isenção do imposto de renda em seus proventos e à restituição dos valores descontados em sua remuneração. 2. O laudo médico aponta quadro de miocardioparia grave relacionada a arritmia atrial, taquicardiomiopatia decorrente de quadro de fibrilação atrial, e que o paciente faz acompanhamento regular no ambulatório de cardiologia apresentando fibrilação atrial paroxística com diminuição da função miocárdica relacionada à arritmia, necessitando do uso de medicamentos cronicamente. 3. Nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, é isento do recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores, dentre outras patologias, de cardiopatia grave. 4. Está sedimentado na jurisprudência pátria, inclusive com entendimento sumulado pelo STJ, a desnecessidade de laudo oficial para a constatação da moléstia grave, bastando, para tanto, laudo particular. (Súmula 598 STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, argumentando que os honorários de sucumbência não poderiam ser majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento); b) artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, alegando que, para a concessão do benefício de isenção do imposto de renda, seria necessário que o recorrido comprovasse a existência da moléstia por meio de laudo expedido por junta médica oficial, o que não ocorreu. Acrescenta que a referida isenção do imposto de renda seria devida somente no período em que o postulante estivesse comprovadamente padecendo da moléstia. Colaciona jurisprudência do STJ em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Também não merece trânsito o apelo especial quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 66642897): No caso em exame, consta do relatório médico que o autor/apelado é acometido por complicações cardíacas, o que foi deflagrado no ano de 2011 e remanesce até o momento, conforme se denota do contido no laudo médico ID de origem 175096893. (...) Nesse contexto, o requerente logrou demonstrar que é portador de doença elencada em lei apta a isentar do imposto de renda e, desta forma, faz jus ao benefício pleiteado. (...) Nesse panorama, acertada a sentença quando decidiu: (A) declarar a isenção de imposto de renda e redução da base de cálculo da contribuição previdenciária nos proventos de aposentadoria auferida pelo autor a contar 27 de outubro de 2020; (B) condenar o réu ao ressarcimento dos valores retidos indevidamente a título de imposto de renda e o excedente de contribuição previdenciária a contar de 27 de outubro de 2020. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/024